Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703591-28.2022.8.07.0020 APELANTE: SERGIO FRANCISCO DO VALE APELADO: GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 42304080 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora